Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728677-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO FONSECA RODRIGUES AGRAVADO: FABIANA CARVALHO BRITO RODRIGUES, ALEXANDRE TEIXEIRA RODRIGUES DECISÃO MAURÍCIO FONSECA RODRIGUES interpôs agravo de instrumento da r. decisão de id. 99840857 que, em cumprimento de sentença proposto contra FABIANA CARVALHO BRITO, indeferiu o pedido de inclusão de Alexandre Teixeira Rodrigues no polo passivo da lide, nos seguintes termos: “No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento, ou correspondentes à meação do cônjuge, respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou esposa, desde que se destinem ao atendimento das despesas da família, não se podendo presumir que tal destinação tenha sido dada a dívida de locação comercial assumida pela esposa, no ano em que circularam os proclamas do casamento. Na espécie, a mera condição de esposo não autoriza o direcionamento da execução contra os bens que possui, mormente por não figurar no polo passivo da demanda. Para mais, a jurisprudência assentou o entendimento de que, no cumprimento de sentença, não há possibilidade de inclusão do cônjuge no polo passivo, por não ter participado da fase de conhecimento da demanda, sendo-lhe oportunizado contraditório. Sobre o tema, confira-se os arestos desta Corte de Justiça: [...] Nesse contexto, indefiro o pedido do credor, o qual deverá promover o prosseguimento do cumprimento de sentença, indicando medidas efetivas à satisfação do crédito. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos.” O agravante-credor alega que a agravada-devedora omite bens e recursos porque ostenta vida de luxo nas redes sociais. Argumenta que no contrato de locação a agravada, juntamente com Alexandre Teixeira Rodrigues, figuram como fiadores, enquanto sua filha é a locatária, mas a execução está recaindo apenas contra a agravada-devedora. Afirma que é inequívoco que a despesa foi contraída para benefício da família; e que há responsabilidade solidária entre a agravada com seu cônjuge porque são fiadores do contrato. Tece considerações sobre o instituto da fiança. Aduz que os bens da comunhão do casal respondem pela obrigação contraída por um dos cônjuges, conforme disciplina dos arts. 1.663 e 1.664 do CC; e que o art. 790, inc. IV, do CPC dispõe que os bens do cônjuge estão sujeitos pela execução. Assevera que compete ao cônjuge da agravada provar que a dívida não foi contraída em benefício da família para excluir sua responsabilidade. Apresenta argumentos relacionados ao regime de casamento e aos arts. 1.660 a 1.662 do CC. Ao final, requer: “[...] Ante todo o exposto, o Agravante requer que seja conhecido o presente recurso, com a concessão da antecipação de tutela, para direcionar a execução em face do cônjuge da Agravada, sobre seus bens próprios ou de sua meação, para que enfim o Agravante possa satisfazer o tão almejado crédito, ante a notória plausibilidade de direito e o iminente risco de dano de difícil ou incerta reparação e o risco ao resultado útil do processo. No mérito, requer que o recurso seja julgado procedente para reformar a decisão agravada, a fim ratificar a antecipação de tutela, e direcionar a execução em face do cônjuge da Agravada. [...]” Preparo – id. 28812394/28812395. Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 30185589 e 31174534) postulando o desprovimento do recurso. O agravante-credor foi intimado a esclarecer o interesse recursal diante da possível preclusão da questão (id. 31273666), tendo em vista a decisão de id. 97450316, autos originários, contra a qual não foi interposto o recurso tempestivo e cabível. O agravante-credor apresentou a manifestação de id. 31912795 na qual sustenta que o indeferimento do ingresso de Alexandre na decisão anterior foi fundamentado no fato de que a execução está embasada no descumprimento de acordo, no qual o agravado não participou. E, o atual pedido de inclusão do agravado no processo está fundamentado no fato da dívida ter sido contraída em prol da família, os motivos do pedido de inclusão são diversos portanto, segundo afirma, haveria motivação diversa. É o breve relatório. A demanda principal é uma ação de cobrança do valor de R$ 11.086,90, de débitos de locação, proposta por Maurício Fonseca Rodrigues apenas contra Fabiana Carvalho Brito em 21/10/2016 (id. 4312735). No dia 28/3/2017 as partes celebraram acordo em audiência de conciliação para pagamento do débito em 15 parcelas de R$ 1.000,00 e 1 parcela no valor de R$ 1.500,00; o acordo foi homologado por sentença, e o processo extinto com fundamento no art. 487, inc. III, do CPC (id. 6221520). No dia 2/10/2007 o agravante-credor informou sobre o descumprimento do acordo e protocolou o pedido de cumprimento de sentença (id. 10098330) que foi regularmente recebido e processado. Em 8/7/2021 o agravante-credor pleiteou a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença da locatária Eduarda Carvalho Brito Gonçalves e do segundo fiador, Alexandre Teixeira Rodrigues (id. 97000939). O pedido foi indeferido por decisão proferida em 14/7/2021, fundamentada no fato de que o cumprimento de sentença é de acordo celebrado apenas com a agravada-devedora Fabiana Carvalho Brito Rodrigues (id. 97450316), in verbis: “Trata de processo em fase de cumprimento de sentença visto que os termos do acordo não foram cumpridos. Assim, impõe-se o indeferimento do pedido do autor, vez que o acordo foi celebrado com a requerida FABIANA CARVALHO BRITO. Promova o credor o prosseguimento do processo, indicando medidas efetivas à satisfação do crédito, sob pena de extinção.” O agravante-credor não impugnou a r. decisão no momento oportuno. O agravante-credor formula novo pedido de inclusão de Alexandre Teixeira Rodrigues no polo passivo do cumprimento de sentença. Embasa esse pedido no fato de que Alexandre teria figurado como fiador do contrato de locação, que sua filha Eduarda Carvalho Brito Gonçalves seria a locatária; e que a agravada-devedora Fabiana Carvalho Brito Rodrigues é sua esposa. Portanto, haveria responsabilidade solidariamente pelo débito porque revertido em prol da família, conforme disposição dos arts. 1.660 e ss. do CC e 790, inc. IV, do CPC. Conforme se verifica pela decisão acima transcrita, a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de Alexandre Teixeira Rodrigues já foi analisada e indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, em decisão não impugnada oportunamente. O exame da alegada solidariedade no débito que teria sido constituído em favor da família envolve a análise da relação contratual, conforme inclusive alegado pelo agravante-credor em seu recurso, o que não é possível porque, conforme estabelecido na decisão acima transcrita, o cumprimento de sentença é do acordo celebrado em audiência. Portanto, ocorreu a preclusão da questão, que não pode ser mais discutida nesse grau de Jurisdição, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 3. Nos termos do artigo 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Ante a manifesta intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Executada, reconhecida pelo d. magistrado de origem e ratificada pela instância recursal, qualquer questão neles suscitada tem a apreciação prejudicada, eis que não atendido um dos pressupostos de admissibilidade. 5. A devedora não pode pretender, neste estágio processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto ao conhecimento e à análise dos Embargos à Execução. 6. A oposição de Embargos de Declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida anteriormente e objeto de questionamento reiterado pela parte demonstra o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 7. Uma vez que a multa pelo caráter protelatório do recurso foi estabelecida em montante desproporcional e desarrazoado, deve ser modificada, fixando-a em consonância com o limite previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MORA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NULIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O julgamento que afastou a prescrição já não mais pode ser revertido em razão da preclusão, e, de igual modo, o presente recurso carece de aptidão para reverter esta questão, porque definida por Tribunal de sobreposição. Tais circunstâncias, respectivamente, afetam a necessidade e a adequação do apelo, desdobramentos do interesse recursal, e, por esse motivo, a irresignação relativa à prescrição não pode ser conhecida. 2. A partir do acervo documental constante dos autos, conclui-se que, já estando em mora a construtora, compeliu a parte consumidora a subscrever termo de aditamento contratual prevendo a quitação de instrumento de confissão de dívida para que o imóvel pudesse ser a ela disponibilizado, o que evidencia a abusividade desse ajuste. 3. São nulas de pleno direito, porque abusivas, as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em situação de desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, na forma dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Uma vez caracterizada a mora da construtora no caso concreto, a justificar a promoção da demanda judicial, deve ser considerada a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora, sendo esta a regra geral prevista no artigo 405, do Código Civil. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (Acórdão 1325416, 07142339320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora